Tribunal: TJES
Processo: 5000548-58.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão do Processo; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-58.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO DA SILVA DE SOUZA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DO AUTOR. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A revelia, embora reconhecida, produz presunção relativa quanto à veracidade dos fatos alegados, sendo indispensável a existência de lastro probatório mínimo que fundamente o direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

II - A simples alegação de fraude, desacompanhada de indícios técnicos ou provas idôneas, não autoriza a desconstituição de cédulas de crédito bancário regularmente firmadas com reconhecimento de firma cartorária.

III - A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, pressupõe verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, elementos não configurados no caso concreto.

IV - Não há cerceamento de defesa quando a própria parte autora requer o julgamento antecipado da lide e renúncia à produção de provas, sendo legítima a decisão que, motivadamente, aprecia o mérito com base no conjunto documental.

V - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5000548-58.2023.8.08.0058

APELANTE: FABIANO DA SILVA DE SOUZA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Fabiano da Silva de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES).

Pretende o apelante a reforma da sentença, com fundamento na presunção de veracidade decorrente da revelia, inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista, cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, violação à boa-fé objetiva e direito à indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de fraude praticada por ex-patrão, que teria utilizado indevidamente seu nome para contrair empréstimos rurais, com base em duas Cédulas de Crédito Bancário (nº 53599/1 e nº 53544/1).

Registro, de início, que a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II, do CPC, porquanto expõe de forma clara os fundamentos de fato e de direito contra os argumentos da sentença, especialmente no que tange aos efeitos da revelia e à produção de provas. O recurso não se limita a mera insurgência genérica, mas enfrenta diretamente os fundamentos da decisão, apresentando argumentação jurídica articulada, inclusive com citação de precedentes jurisprudenciais.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

Eminentes Desembargadores, analisando detidamente os autos, não identifiquei elementos suficientes para infirmar a conclusão lançada na origem, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia enseja presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, desde que presentes seus requisitos legais. Trata-se, contudo, de presunção relativa, cuja aplicação depende de compatibilidade com os elementos constantes dos autos, não sendo capaz, por si só, de justificar julgamento procedente em desfavor da parte revel.

A doutrina esclarece a matéria com precisão. Fredie Didier Jr. leciona:

“O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 11ª Ed. p. 506-507)

Em harmonia, o art. 373 do CPC impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Revelia não dispensa a necessidade de apresentação de substrato probatório mínimo.

Mesmo na hipótese de eventual relação de consumo, a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente. Exige-se verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, a serem reconhecidas judicialmente com base em elementos concretos. Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor.”
(STJ, AgInt no REsp 1.662.881/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2021)

Dessa forma, ainda que fosse aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não se verificam nos autos elementos probatórios que demonstrem com mínimo de plausibilidade a ocorrência de vício de consentimento ou fraude contratual.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente inexiste nulidade. A parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, nos ids. 39335261 e 40360872 dos autos originários, renunciando à produção de provas. Nesse contexto, a alegação posterior de cerceamento mostra-se incongruente com a conduta processual adotada.

A decisão judicial sobre necessidade de instrução probatória é discricionariedade técnica do magistrado, conforme disposto nos arts. 370 e 371 do CPC, exigindo-se apenas motivação. A instrução não pode ser determinada com base em meras suposições ou alegações não corroboradas por indícios mínimos.

Dado esse contexto, não se evidenciam razões jurídicas para afastar a conclusão de improcedência firmada pelo juízo singular.

Nos autos, embora configurada a revelia por intempestividade da contestação, não foi produzida prova minimamente robusta de que os contratos bancários foram firmados mediante erro substancial ou vício de consentimento.

As Cédulas de Crédito Bancário impugnadas encontram-se regularmente firmadas pelo autor, com reconhecimento de firma em cartório (ids. 32144484 e 32144483 dos autos originários), e nenhum indício técnico de falsidade foi apresentado. A alegação de induzimento em erro, sob a justificativa de acreditar tratar-se de contrato de parceria agrícola, não encontra lastro probatório suficiente para infirmar a higidez do vínculo obrigacional.

Inviável, por consequência, o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira. Inexistente prova de conduta ilícita, vício negocial ou irregularidade na formalização contratual, não se configura fato gerador de dano que enseje reparação por dano moral. Nesse trilhar, a aplicação do art. 927 do Código Civil depende da comprovação do ato ilícito, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo exposto, conheço e nego provimento à apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a eficácia suspensiva decorrente da justiça gratuita deferida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000548-58.2023.8.08.0058

APELANTE: FABIANO DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença id. 10135989, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama, que nos autos da ação ordinária proposta por Fabiano da Silva Souza em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Discute-se nos autos, em síntese, alegada fraude bancária praticada por terceira pessoa em detrimento do autor.

O eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, manteve a sentença.

De plano saliento que compreendo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito à dialeticidade.

Ultrapassada essa questão, necessário pontuar que a contestação foi apresentada quando escoado o prazo legal e, portanto, os efeitos da revelia foram aplicados ao aqui apelado. Não obstante, cediço que tais efeitos são relativos, de modo que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COLISÃO NO VEÍCULO DA AUTORA. REPARO REALIZADO POR OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ (OFICINA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes.

2.
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver nos autos elementos mínimos que permitam concluir pela existência de nexo de causalidade entre o dano decorrente do incêndio no automóvel da autora, ocasionado por pane elétrica, e a conduta das rés, observando que os serviços realizados pela oficina mecânica indicada pela companhia seguradora, em razão do primeiro acidente (colisão do veículo), foram realizados na parte traseira do veículo, e o segundo evento (incêndio) ocorreu na parte dianteira.

4. Hipótese em que a reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS INFORMALMENTE CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO REQUERIDO PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação por supostos serviços prestados sem formalização contratual, em ação de cobrança proposta por trabalhador autônomo. II. Questão em discussão 2. Verificar (I) a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do feito e (II) a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito alegado em ações de cobrança, no caso de réu revel. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem oportunizou a produção de provas, tendo inclusive intimado o autor a apresentar documentos. 4. Apesar disso, o próprio autor requereu o julgamento antecipado do mérito, inviabilizando a alegação de cerceamento de defesa.
5. A ausência de comprovação mínima dos serviços alegadamente prestados impõe o reconhecimento da improcedência da demanda, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC. 6. A revelia do réu não exime o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito: apesar das alegações da parte autora serem consideradas presumidamente verdadeiras, conforme determinação do art. 344 do CPC, tal fato não a desincumbe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC
(TJDFT, apelação cível 0730872-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício fontoura bezerra, dje 02/03/2023). lV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o próprio autor requer o julgamento antecipado do mérito. 2. A ausência de provas mínimas da contratação e da efetiva prestação dos serviços impõe o reconhecimento da improcedência do pedido, ainda que o réu seja revel. dispositivos relevantes citados: Código de processo civil, arts. 355, II; 370, parágrafo único; 373, I; 344. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apelação cível 0730872-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício fontoura bezerra, dje 02/03/2023. (TJDF; AC 0710215-13.2023.8.07.0003; Ac. 2001803; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes; Julg. 21/05/2025; Publ. PJe 06/06/2025)

A mesma situação se faz presente quando há inversão do ônus da prova, com lastro no Código de Defesa do Consumidor, porquanto se exige do autor/consumidor prova mínima de suas alegações.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual. Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Outrossim, pontuo não ser possível acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, porquanto o próprio autor requereu que a demanda assim fosse julgada (id. 10135987).

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULAS N. 7, 101 E 278/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Conta-se a prescrição ânua da pretensão para o pagamento de seguro por invalidez a partir da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos dos enunciados n. 101 e 278 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.742.239/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021.)

Quanto a questão de fundo, alegada fraude na formalização das cédulas de crédito bancário 53599/1 e 53544/1, tenho que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ainda que de forma mínima.

O fato do autor ter colacionado a sentença proferida em três demandas, nas quais indica ter ocorrido a mesma hipótese fraudulenta que o presente, não é suficiente para amparar a sua pretensão.

Isso porque, as situações fáticas analisadas em cada uma delas é distinta da presente.

Nos autos nº 0000565-05.2011.8.08.0058 foi realizada perícia grafotécnica que reconheceu a falsidade da assinatura; nos de nº 5000069-07.2019.8.08.0058 o contrato analisado não estava subscrito, tendo o juízo concluído pela invalidade da contratação; e na demanda nº 5000070-89.2019.8.08.0058 a instituição financeira demandada não juntou aos autos o contrato objeto da controvérsia, o que ensejou a prolação de sentença reconhecendo a inexistência da contratação.

No caso, o autor afirma que subscreveu os contratos em situação de erro, pois acreditava estar assinando contrato de parceria agrícola. Inclusive, as cédulas estão subscritas e a firma do aqui recorrente foi reconhecida em cartório extrajudicial.

Não há, contudo, nenhuma prova, sequer indiciária, da situação de erro por ele narrada, sendo certo que, conforme delineado, as demandas por ele indicadas não servem para demonstrar o alegado vício de consentimento.

De conseguinte, acompanho o eminente Relator e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador